Tribunal: STF
Processo: Ext 1676
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO PASSIVA INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO PARAGUAI. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DOCUMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. BRASILEIRO NATO.



    1. O regime jurídico da extradição passiva é caracterizado pelo sistema de contenciosidade limitada. A legislação brasileira não permite indagação probatória pertinente ao ilícito penal no país requerente. Precedente.



    2. A aferição da autenticidade da documentação que o país requerente e a defesa do extraditando tiverem apresentado é medida necessária ao cumprimento da Lei de Migração.



    3. Não está sujeito à extradição o indivíduo que comprovar ser brasileiro nato (Lei n. 13.445/2017, art. 82, I).



    4. Pedido de extradição indeferido.